Tribunal: TJSP
Processo: 2037810-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade dos débitos do contrato de empréstimo consignado, para evitar a aplicação de multa. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A antecipação da tutela depende da discricionariedade do Juízo e dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ausentes neste processo. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.